Tribunal: TJSP
Processo: 2277042-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277042-49.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000189253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2277042-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
LINDALVA ALVES BARRIGÃO, é embargado MM. JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277042-49.2019.8.26.0000/50000
2
5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP
Embargante: LINDALVA ALVES BARRIGÃO
Embargado: MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GUARULHOS/SP
Interessados: CAMILA GOMES BRITO SONVESSO; ARMANDO DE JEUS
BARRIGÃO FILHO; MARIA CLÁUDIA BARRIGÃO; CAMILA DE JESIS
BARRIGÃO PINHEIRO; RENATO DE JESUS BARRIGÃO; NATALIA DE JESUS
BARRIGÃO DA SILVA; TRASCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA;
DIVINO SANTOS SONVESSO; FERNANDO CERELLO PEREIRA; CLARISSA
DOS ANJOS RODRIGUES e LUIZ RIBEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO No 26503
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.
Lindalva Alves Barrigão opôs embargos
de declaração contra o v. acórdão de fls. 136/140, sustentado que o aresto
padece de omissão. Repisa, para tanto, a alegação de que, em processo cuja
inicial foi liminarmente indeferida, não poderia ter sido determinado que se
aguarde o trânsito em julgado para que a ré venha a levantar depósito judicial.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277042-49.2019.8.26.0000/50000
3

Os aclaratórios são conhecidos, pois
tempestivos, mas, à míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do
CPC, não podem receber o beneplácito jurisdicional.

Segundo o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. (...).
3. (...).
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277042-49.2019.8.26.0000/50000
4
5. Embargos de declaração rejeitados.”1

Importante
ressaltar
que,
no
caso
concreto, a rigor, mais uma vez a impetrante sequer tem interesse de agir para
oposição dos embargos de declaração, uma vez que em 1o grau foi certificado o
trânsito da sentença que deu causa ao mandado de segurança, de modo que, em
tese, já é possível o levantamento que almeja.2
Desse modo, cumpre ter presente que
eventual reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, esse Tribunal já deixou assente que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
compromisso de compra e venda de imóvel Apontamento de
omissões e contradição Honorários advocatícios fixados de acordo
com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, o valor atribuído às
causas pelas partes e a sucumbência recíproca Ausência de vícios
do art. 1.022, CPC
Prequestionamento
Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria

Precedente Art. 1.025, CPC Embargos rejeitados.”3
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
1 STJ 1a Seção EDCl no Mandado de Segurança no 21315-DF Rela. Mina. Diva Malerbi J. 08/06/2016.
2 Fls. 223 dos autos do processo no 1021920-59.2019.8.26.0224.
3 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2277042-49.2019.8.26.0000/50000
5
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.”4
Assim, não se identificando as hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou obscuridade, ou
mesmo erro material, acerca dos pontos focalizados pela embargante, a rejeição
da irresignação é de rigor.
Postas essas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.